Tribunal: STF
Processo: RE 1444794
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. BEM JURÍDICO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É impróprio o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.